Tribunal: TJBA
Processo: 8031248-27.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031248-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIA REGINA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE CALIXTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DE CONTEÚDO EM DESACORDO COM O EDITAL. ANULAÇÃO PARCIAL DE QUESTÕES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata ao concurso público para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar do Estado da Bahia – CFOAPM 2023, sob a alegação de que determinadas questões da prova objetiva (nºs 24, 25, 34, 35, 58 e 59) extrapolaram os conteúdos previstos no edital n.º IEP-CPCP 004/03/2023. Sustenta a impetrante que a formulação das referidas questões violou os princípios da legalidade, moralidade, vinculação ao edital e proteção à confiança, requerendo a anulação das referidas questões e, caso obtenha a pontuação necessária, sua convocação para as próximas etapas do certame.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da formulação das questões 24, 25, 34, 35, 58 e 59 da prova objetiva do certame CFOAPM 2023, especificamente se houve desrespeito ao conteúdo programático previsto no edital, ensejando a nulidade das questões por ofensa aos princípios administrativos e ao direito líquido e certo da impetrante.

III. Razões de decidir

A preliminar de litisconsórcio passivo necessário foi rejeitada, com base em jurisprudência do STJ, que reconhece a desnecessidade de inclusão de demais candidatos aprovados como litisconsortes em mandado de segurança impetrado contra atos do certame.

A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, vedada a substituição da banca examinadora, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade das questões (Tema 485/STF).

Foi constatado que as questões 24 e 25 abordaram conteúdos da Constituição Estadual distintos daqueles expressamente previstos no edital, incorrendo em ilegalidade.

As questões 34 e 35, embora redigidas com base em conteúdo previsto na disciplina de Direito Administrativo, foram computadas como se fossem de Direitos Humanos, desrespeitando a distribuição estabelecida no edital.

Não se verificou ilegalidade nas questões 58 e 59, que abordaram temas compatíveis com o conteúdo programático da disciplina de Direito Penal Militar, conforme previsto no edital.

IV. Dispositivo e tese

Segurança parcialmente concedida para anular as questões 24, 25, 34 e 35 da prova objetiva do CFOAPM 2023 e determinar a atribuição dos pontos correspondentes à impetrante, com recálculo da nota e, caso atinja a pontuação mínima exigida, convocação para as etapas subsequentes do certame.

Tese de julgamento:

“É ilegal a formulação de questões em concurso público com conteúdo não previsto no edital, devendo ser anuladas as que violam os princípios da legalidade, vinculação ao edital e proteção à confiança.”

“A distribuição equivocada de questões por disciplinas, em desacordo com o edital, constitui falha apta a ensejar sua anulação, desde que demonstrado prejuízo ao candidato.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 99, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853); STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF; AgInt no AREsp 939.391/PI.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA

nº

8031248-27.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
CLAUDIA REGINA SILVA SOARES

e impetrados o
Diretor de Ensino e Pesquisa- IEP, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, o Governador do Estado da Bahia, o Estado da Bahia e o represente legal da Planejar Consultoria e Planejamento Ltda EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.